Tribunal: STJ
Processo: 0007368-05.2021.8.16.0034
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2966059 - PR (2025/0221836-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ELAINE CRISTINA DUTRA
ADVOGADO
: JULIANA NOGUEIRA DO NASCIMENTO MEUS - PR093887
AGRAVADO
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - PR045445
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA
DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ.
Razões do agravo em recurso especial que não impugnaram
1.
especificamente os fundamentos da decisão proferida em juízo
prévio de admissibilidade, violando o princípio da dialeticidade, o
que autorizou o não conhecimento do reclamo, nos termos do
inc. III, do
art. 932,
CPC/2015.
Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA53222373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:05:04
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 4ea7ca47-aed1-4f8e-a4b4-9575df2a139e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2966059 - PR (2025/0221836-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ELAINE CRISTINA DUTRA
ADVOGADO
: JULIANA NOGUEIRA DO NASCIMENTO MEUS - PR093887
AGRAVADO
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - PR045445
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA
DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ.
Razões do agravo em recurso especial que não impugnaram
1.
especificamente os fundamentos da decisão proferida em juízo
prévio de admissibilidade, violando o princípio da dialeticidade, o
que autorizou o não conhecimento do reclamo, nos termos do
inc. III, do
art. 932,
CPC/2015.
Agravo interno desprovido.
2.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno, interposto por ELAINE CRISTINA DUTRA, em
face de decisão monocrática da Presidência desta Corte (fls. 333-334, e-STJ), que não
conheceu do agravo da parte ora insurgente, ante a ausência de impugnação específica
dos fundamentos que embasaram a decisão agravada e incidência da Súmula 182/STJ.
Daí o presente agravo interno (fls. 338-344, e-STJ), no qual o insurgente
sustenta, em suma, a tempestividade do recurso, o cabimento do agravo interno, e que,
no AREsp, houve impugnação específica, concreta e pormenorizada aos óbices de
admissibilidade aplicados pelo Tribunal de origem (Súmulas 282, 283 e 284/STF),
inexistindo alegações genéricas ou ausência de dialeticidade, requerendo a reforma da
decisão da Presidência para o conhecimento do AREsp e, por decorrência, do REsp (fls.
339-344, e-STJ).
Documento eletrônico VDA52836467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:13:23
Código de Controle do Documento: 6503ebd1-d17b-4fb5-a45d-7085b56012e1

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de fls. 281, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela
parte agravante são incapazes de infirmar a decisão objurgada, motivo pelo qual merece
ser mantida.
1. Com efeito, com base no princípio da dialeticidade, compete à parte
recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão de admissibilidade do
recurso especial, autônomos ou não, sob pena de atrair o óbice contido no enunciado da
(“É inviável o agravo do
do CPC/73 que deixa de atacar
Súmula 182/STJ
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada”).
Nesse sentido, confira-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. DESISTÊNCIA PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do
do CPC/15 c/c 253, parágrafo único, I, do RISTJ,
art. 1.042
incumbe ao agravante o ônus de impugnar, especificamente, todos os
fundamentos da decisão proferida pelo Tribunal de origem com o intuito de
“destrancar” o recurso especial inadmitido, permitindo, assim, o exame
deste pelo STJ. 2. O agravo é apenas o meio idôneo a viabilizar o juízo definitivo
de admissibilidade por este Tribunal, quando inadmitido na origem o recurso
especial. Desse modo, há uma vinculação do primeiro com o segundo, de modo
que, na sistemática de julgamento, o agravo deve ser sempre analisado com os
olhos voltados para a admissibilidade do recurso especial e não para o acórdão
recorrido. 3. A partir de tais premissas, é possível inferir que não há como o
agravante restringir o efeito devolutivo horizontal do agravo porque esse efeito já
foi previamente delimitado pelos fundamentos da decisão exarada pelo Tribunal de
origem. 4. O ordenamento jurídico admite que a parte inconformada recorra,
parcialmente, de uma decisão, e, ainda, que o órgão julgador conheça, em parte,
do recurso interposto. Não há, entretanto, qualquer previsão que autorize a
desistência parcial, tácita ou expressa, do recurso especial após sua interposição.
5. É manifestamente inadmissível o agravo que não impugna, de maneira
consistente, todos os fundamentos da decisão agravada. 6. Agravo interno no
agravo em recurso especial não provido. (AgInt no
Rel.
AREsp 727.579/PR,
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
12/12/2017,
[grifou-se]
19/12/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
.
III,
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ART. 932,
DO
INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. 1.
CPC/2015.
À luz do
princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte
agravante, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial,
infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem
2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao
para negar seguimento ao reclamo.
recurso especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de
Documento eletrônico VDA52836467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:13:23
Código de Controle do Documento: 6503ebd1-d17b-4fb5-a45d-7085b56012e1

admissibilidade, a impugnação específica aos fundamentos utilizados para a
negativa de seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no
III, do
e
I, do RISTJ, ônus da qual não se
art. 932,
CPC/2015
art. 253,
desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não
aplicabilidade do óbice invocado. [...] 4. Agravo interno não provido. (AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
AREsp 1039553/PR,
julgado em
DJe
[grifou-se]
23/05/2017,
26/05/2017)

No caso dos autos, o Tribunal local negou seguimento ao recurso (fls. 282-
284, e-STJ), ante: a) ausência de prequestionamento das matérias referentes às tarifas
de registro e de avaliação de bens, com incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356
/STF; b) razões recursais dissociadas e ausência de impugnação específica ao
fundamento do acórdão quanto à prestação de contas, atraindo as Súmulas 283 e 284
/STF (fls. 282-284, e-STJ).
Todavia, nas razões do agravo (fls. 287-294, e-STJ), a parte agravante limitou-
se a sustentar, em sede de AREsp, a não incidência das Súmulas 283 e 284/STF,
reproduzindo teses de mérito sobre prestação de contas pós-venda (Decreto 911/69,
o e suposta abusividade de tarifas à luz do CDC (arts. 6o, III, e 51, IV e §1o, III), sem
art. 2
enfrentar, de modo específico, o óbice de falta de prequestionamento aplicado pelo
Tribunal de origem (
, deixando de atender à dialeticidade recursal.
Súmula 282/STF)
A recente jurisprudência desta Corte, à luz do princípio da dialeticidade, é no
sentido de que deve a parte recorrente impugnar especificamente todos os fundamentos
suficientes para manter o decisum recorrido, demonstrando que o juízo de
admissibilidade do Tribunal de origem merece ser modificado, o que não se vislumbra no
recurso em questão.
Sendo assim, irrefutável a incidência da Súmula 182 do STJ, porquanto
inexistiu ataque específico a todos os fundamentos da decisão que obstou a ascensão do
recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça.
2. Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52836467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:13:23
Código de Controle do Documento: 6503ebd1-d17b-4fb5-a45d-7085b56012e1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.966.059 / PR
Número Registro: 2025/0221836-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00047123620258160034 00073680520218160034 47123620258160034 73680520218160034
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELAINE CRISTINA DUTRA
ADVOGADO : JULIANA NOGUEIRA DO NASCIMENTO MEUS - PR093887
AGRAVADO
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADO : JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - PR045445
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELAINE CRISTINA DUTRA
ADVOGADO : JULIANA NOGUEIRA DO NASCIMENTO MEUS - PR093887
AGRAVADO
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADO : JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - PR045445
TERMO
Documento eletrônico VDA53205999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:07:29
Código de Controle do Documento: 5111aef8-92da-4656-b7fe-e178b7c8ae1d

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53205999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:07:29
Código de Controle do Documento: 5111aef8-92da-4656-b7fe-e178b7c8ae1d